Tribunal: TJDFT
Processo: 0726868-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PROPOSTAS DE PORTABILIDADE. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. VINCULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. DESCONTOS EM DESCONFORMIDADE COM AS PROPOSTAS. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO INAPROPRIADA. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDASDE. SENTENÇA MANTIDA.
I. A instituição financeira tem a obrigação de implementar a portabilidade proposta ao consumidor, diretamente ou por meio de correspondente bancário, consoante a inteligência dos artigos 30 34 e 35, inciso I, da Lei 8.078/1990, e do artigo 2o da Resolução BACEN 3.954/2011.
II. Não há que se cogitar de dano moral na hipótese em que o erro quanto à implementação dos descontos em folha de pagamento não provoca lesão a nenhum direito da personalidade do consumidor.
III. Ainda que se tenha utilizado base de cálculo inapropriada para a incidência dos honorários de sucumbência, o provimento do recurso encontra óbice no impedimento à reformatio in pejus.
IV. Apelações desprovidas.